Tribunal: TJSP
Processo: 1044993-66.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DANO MORAL. Hipótese de suposto inadimplemento de ajuste educacional. Negócio jurídico inexistente. Cobrança indevida. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Prejuízo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente

Ementa:
CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DANO MORAL. Hipótese de suposto inadimplemento de ajuste educacional. Negócio jurídico inexistente. Cobrança indevida. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Prejuízo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Interessa é que à frustração da consumidora de deparar-se com serviço viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável. Diretriz do STJ. Prevalência do risco proveito. Liquidação em R$ 3.000,00. Razoabilidade. Sucumbência ainda recíproca, mas redimensionada. Recurso provido em parte.